Tribunal: STF
Processo: ARE 1244246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42), opostos por Alex Heleno Santore em face de decisão monocrática em que, ao apreciar as razões do agravo regimental interposto pelo Estado de Santa Catarina, reconsiderei decisão anteriormente exarada e, em consequência, afastei a multa aplicada e julguei prejudicados o agravo regimental (eDOC 34) e o recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora Recorrente, por entender ausente o interesse recursal, nos termos do art. 21, IX e §1º, RISTF e do art. 485, VI, do CPC. Transcrevo o teor de referida decisão na parte que interessa (eDOC 41):
    “Relata o Estado de Santa Catarina, ora Agravante, no presente agravo regimental, o seguinte (eDOC 36, p. 7): 
    ‘De início, vale destacar que o recurso extraordinário interposto por Alex Santore versa apenas e tão somente acerca da (in)competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Essa tese foi discutida e definida apenas na decisão monocrática prolatada no Superior Tribunal de Justiça. Quando do julgamento do agravo interno interposto contra o decisório, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que ele não merecia ser conhecido, por já ter havido a perda do objeto. A ementa sintetiza com precisão o ponto: 
     (...)
    Sendo esse o quadro, o recurso extraordinário interposto por Alex Heleno Santore, a fim de que fosse conhecido, haveria de ter trazido argumentos que combatessem o acórdão atacado, de perda do objeto, e não a tese de competência (...)” 
    Pleiteia, então, o Recorrente, a reforma da decisão recorrida, tendo em vista que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284 do STF e que, além disso, a questão debatida nos autos não se amolda ao Tema 258 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 593.332-RG. 
    Reitera que “se o Tribunal de Justiça do Estado possui autonomia para formar a lista tríplice e ao Governador do próprio Estado cabe a nomeação de um dos integrantes desta lista tríplice, é evidente não haver espaço para a interferência da jurisdição federal em eventuais litígios envolvendo todo o curso de tal escolha, sob pena de se admitir uma verdadeira violação ao Pacto Federativo” (eDOC 36, p. 18). 
    Desse modo, pleiteia a reconsideração da decisão ora impugnada (eDOC 36, p. 18).
    O Agravado apresentou manifestação (eDOC 39) argumentando que no apelo extremo foram atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido e que, na hipótese, não há perda de objeto do extraordinário, insistindo na afronta aos arts. 99 e 109 da da CF. 
    É o relatório. Decido. 
    Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Agravante, considerando que o caso não se amolda ao Tema 258, diante da perda superveniente de objeto do conflito de competência reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno, nestes termos (eDOC 5, p. 55-56):
    ‘PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DO OCUPANTE DA VAGA DE DESEMBARGADOR. REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO PELO GOVERNADOR ESTADUAL. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE FEITO. 
    1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum deste Relator que conheceu do Conflito de Competência, declarando a Justiça Estadual competente para processar e julgar as Ações Populares em disceptação, prevalecendo as decisões da jurisdição estadual sobre o caso.
    2. A parte insurgente, nas razões do Agravo Interno, sustenta, em suma, ser inviável o presente Conflito de Competência, por afronta aos enunciados das Súmulas 150 e 254 do STJ, bem como contrariedade ao quanto decidido no RE 595.332/PR (Tema 258/RG).
    3. Na origem, cuida-se de Conflito Positivo de Competência instaurado pelo Juízo Estadual da 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suscitante, contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suscitado.
    4. O Governador do Estado de Santa Catarina, em 15/5/2017, nomeou Alex Heleno Santore, Desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado federado. Nesse diapasão, o cidadão Eder Lana ajuizou duas Ações Populares conexas, (5008766-43.2017.4.04.7200 e 5010455-25.2017.4.04.7200), ambas perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis-SC, em desfavor da Ordem dos Advogados do Brasil e outros, requerendo a “declaração de nulidade” das listas sêxtupla e tríplice e do ato de nomeação, sob a alegação de não preenchimento do prazo decenal do art. 94 da CF.
    5. Cuida-se de caso de grande repercussão, pelas numerosas denúncias levadas a juízo, pela gravidade dos fatos trazidos através da imprensa, pela dignidade da ocupação dos cargos públicos, máxime no Poder Judiciário e, principalmente, pela manutenção do pacto federativo.
    6. Aprioristicamente, convém alertar recente situação de fato que conduz à perda do objeto da causa, o que seria prejudicial à análise do Agravo Interno. A decisão monocrática do presente Conflito de Competência consagrou que “a justiça Estadual competente para processar as presentes Ações Populares”, sob o entendimento de que o único ato que ainda não havia sido revogado, seria a nomeação promovida pelo Governador do Estado.
    7. Imprescindível ressaltar que o Governador do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo administrativo SCC 4981/2017, torna sem efeito o ATO 1.082 de maio/2017, que havia nomeado Alex Heleno Santore para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, esvaziando por completo a pretensão deduzida nas Ações Populares em referência.
    8. Em 12/3/2018, a OAB/SC informou o fato ao Juiz de 1º grau, ante a perda do objeto. O Juízo a quo noticiou haver proferido, em 4/6/2018, decisão julgando extinta a Ação Popular cuja competência para processamento e julgamento ora se discute, em virtude da insubsistência do ato questionado.
    9. A par disso, já em data anterior (9/1/2018), conforme relatado na Contraminuta ao Agravo apresentada pela OAB/SC e confirmado em consulta ao sítio do eg. TRF da 4ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 5030940-15.2017.4.04.0000 foi proferida decisão extintiva do feito, em decorrência da perda de objeto. Sendo assim, está extinta a tutela de urgência, emitida naqueles autos e que deu ensejo à instauração do Conflito de Competência.
    10. Por conseguinte, insubsistindo decisões conflitantes a respeito da competência para o processamento do feito, alterou-se a situação fático-processual trazida a julgamento, isso conduzindo à perda de objeto do presente feito.
    11. Agravo Interno não conhecido”. (grifei)
    Destaco, por oportuno, trechos do parecer do Ministério Público Federal emitido nos autos do Conflito de Competência instaurado perante o STJ (eDOC 5, p. 31-33):
    “(...) De plano, verifica-se que o Conflito de Competência está prejudicado. 
    6. Com efeito, o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis informou haver proferido, aos 4/6/2018, decisão julgando extinta a Ação Popular cuja competência para processamento e julgamento ora se discute, em virtude da insubsistência do ato questionado. Veja-se o seguinte excerto do decisum (e-STJ fl. 1145): 
    (...)
    7. (...) nos autos do Agravo de Instrumento n. 5030940-15.2017.4.04.0000 foi proferida decisão extintiva do feito, em decorrência da perda de objeto. Sendo assim, restou extinta a tutela de urgência, proferida naqueles autos, e que deu ensejo à instauração do Conflito de Competência.
    8. Por conseguinte, insubsistindo decisões conflitantes a respeito da competência para o processamento do feito, alterou-se a situação fático-processual trazida a julgamento, isso conduzindo à perda de objeto do presente feito.
    9. Desse modo, oficia o Ministério Público Federal a que seja julgado prejudicado o Conflito de Competência”. 
    Com efeito, as ações populares visavam a nulidade das listas sêxtupla e tríplice e do ato de nomeação do Recorrido, por ausência de preenchimento do prazo decenal previsto no art. 94 da CF. 
    Registre-se que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, quando da decisão monocrática, decidiu que a Justiça Estadual seria competente para processar e julgar a causa, por entender que “o único alvo remanescente desta Ação Popular” (eDOC 4, p. 139) seria o ato de nomeação editado pelo Governador do Estado. 
    Conforme acima destacado, verifica-se que, posteriormente, o ato de nomeação do Agravado para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi objeto de ação popular, foi anulado pelo Governador do Estado nos autos do processo administrativo (eDOC 4, p. 292).
    Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 5, p. 55-56), concluiu pela perda de objeto do feito e não conheceu do agravo interno apresentado pelo Recorrido. 
      Desse modo, entendo que não há interesse de agir por parte do Recorrido, na via extraordinária, para o fim de definir qual o órgão competente para julgar o feito (eDOC 5, p. 129-172). 
    A respeito, aponto os seguintes precedentes, em casos análogos:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ausência de interesse recursal. Perda de objeto do recurso extraordinário. 1. Ausência de interesse recursal da parte em razão da consumação da situação fática apresentada nos autos, qual seja, a invalidação do contrato administrativo questionado por meio de ação popular. 2. Agravo regimental não provido’ (grifei) (ARE 1.264.375-AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).  
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal. II - Agravo regimental improvido’ (RE 476.036-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 08.04.2011). 
    Menciono, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE 642.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2015; AI 833.818-ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.03.2017 e RE 850.762, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.04.2017.
    Veja-se, ainda, decisão monocrática no MS 29.042, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 12.09.2016, assim ementada:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESOLUÇÃO Nº 55/2010. PARTICIPAÇÃO DA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE NA ELEIÇÃO PARA LISTA TRÍPLICE DE CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA. VOTAÇÃO QUE RESULTOU NA ESCOLHA DE OUTROS CANDIDATOS. PERDA DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO (ART. 21, IX, DO RISTF)’. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e, em consequência, afasto a multa aplicada e julgo prejudicados o agravo regimental (eDOC 34) e o recurso extraordinário com agravo interposto por Alex Heleno Santore, ora Recorrido, constatada a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 21, IX e §1º, RISTF e do art. 485, VI, do CPC”.
    Nas razões recursais, preliminarmente, pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, com a finalidade de evitar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC.
    Sustenta-se, quanto ao fundamento da decisão embargada, a ocorrência de erro material, ao acolher o argumento deduzido pelo Estado de Santa Catarina, no agravo regimental, de ausência de interesse recursal, pelas razões que passa a expor (eDOC 42, p. 2):
    “4. Como será detalhado, o TRF da 4ª Região, à vista da definição da competência formalizada nos presentes autos, julgou a Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200, resolvendo o mérito da lide de origem, para proclamar nulidade, originária e derivada, dos atos que obstaram à posse do embargante, fato que, evidentemente, afasta a proclamada ausência de interesse processual. (grifei)
    5. Registre-se que a parte ora embargada já apresentou requerimento de declaração de nulidade do acórdão proferido na origem, pelo que se mostra imperioso, preliminarmente, a outorga de efeito suspensivo aos presentes declaratórios, a fim de evitar a consumação de prejuízo irreparável e a instauração de grande insegurança jurídica. (grave)
    6. Isso posto, preliminarmente, requer sejam os presentes declaratórios recebidos e processados com efeito suspensivo, ex vi do art. 1.026, §1º do CPC. 
    7. A alegação do Estado de Santa Catarina quanto à “ausência de interesse recursal”, acolhida pelo r. decisum ora embargado, consubstancia hipótese de erro material, pelas razões a seguir expostas. 
    8. O TRF da 4ª Região, presente a definição da competência da Justiça Federal proclamada nos presentes autos, julgou a Apelação nº 5010879-67.2017.4.04.7200 interposta pelo embargante na origem, dando provimento ao recurso, para declarar a nulidade dos atos que importaram na preterição de seu direito. 
    9. Essa circunstância processual, por si só, positiva a existência do interesse processual no presente Extraordinário. Em outras palavras, tanto é verdade que existe interesse recursal, que o mérito da lide de origem pôde ser julgado, com provimento da apelação interposta pelo embargante e reconhecimento de seu direito.
    10. A existência do acórdão da 3ª Turma do TRF da 4ª Região, de lavra da eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, concedendo a segurança para ‘declarar nulo o ato da OAB/SC que refez a lista sêxtupla e, por arrastamento, o ato do Tribunal de Justiça do Estado de SC que elegeu a lista tríplice’, é um fato processual que, por si só, afasta qualquer cogitação de ausência de interesse processual. Veja-se, no ponto, a conclusão unânime do julgado da 3ª Turma do TRF da 4ª Região:
    (...)
    11. Mais do que isso, a decisão do TRF-4ª Região, para “solucionar a questão posta”, partiu justamente do r. decisum de Vossa Excelência, proferido em 16 de abril de 2020, que ‘proveu o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.244.246/SC e assentou a competência da Justiça Federal’, in verbis: 
    (...)
    12. Como mencionado, não será nos autos deste Recurso Extraordinário que o mérito da questão de fundo poderá ser revisto. No ponto, contudo, basta registrar o fato processual da prolação do acórdão de origem, resolvendo a lide em favor do recorrente. Tal circunstância objetiva materializa que a alegação do Estado de Santa Catarina, acolhida na r. decisão ora embargada, configura erro material, pois a suposta ausência de interesse processual mostra-se incompatível com os atos processuais praticados na origem e com o estado da lide subjacente, cujo mérito, frise-se, foi resolvido em favor do embargante no acórdão do TRF-4ª Região. (grifei) 
    13. Aliás, a alegada “perda de objeto” foi suscitada pela parte adversa na origem, sendo expressamente rejeitada no acórdão do TRF-4ª Região, justamente com base na decisão de Vossa Excelência, fixando a competência da Justiça Federal:
    (...)
    14. Sem pretensão de reexaminar o mérito da resolução de fundo, mas apenas para demonstrar cabalmente que a “ausência de interesse processual” configura erro material passível de correção na via declaratória, vale registrar que no próprio acórdão do TRF-4ª Região foi declarada a “implementação dos requisitos para a nomeação pelo advogado Alex Heleno Santore”, com fulcro em precedentes do STJ e desta Suprema Corte: ‘em reforço ao sustentado trago o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AG.REG. em MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.033/DF, relator Ministro Celso de Mello, no qual assevera sobre ser ‘ato complexo’, consolidado com a nomeação pelo executivo’ (doc. anexo).
    (...)
    16. Ainda no plano da constatação do erro material, a declaração de nulidade, originária e derivada, dos atos que impediram a posse do embargante, veio igualmente contemplada por sentença penal absolutória, absolvendo-o da infeliz e disparatada imputação de falsidade e assentando, com todas as letras, que os “motivos” concebidos para obstar posse em cargo vitalício após nomeação para o cargo simplesmente não existiam. Tal sentença pôs às claras, pois, a inexistência do “motivo” manufaturado, violador do direito subjetivo do embargante. Tal sentença penal representou eloquente reprovação judicial da ilegalidade praticada em desfavor do embargante. Enfim, o acórdão do TRF-4ª Região, na esteira da sentença penal, assentou a “implementação dos requisitos para a nomeação pelo advogado Alex Heleno Santore”. 
    (...)
    19. De resto, a r. decisão embargada ainda incorreu em erro material, ao deixar de atentar para outra circunstância determinante da causa – e que sepulta qualquer possibilidade de obstar o extraordinário por “perda de objeto” –, a saber: ao julgar embargos declaratórios, o STJ “esclareceu ter sido efetivamente ratificada e mantida a decisão monocrática que declarou competente a Justiça Estadual”, conforme deduzido pelo embargante em resposta a declaratórios e em contrarrazões a agravos internos aqui interpostos, in verbis: 
    (...)”.
    Devidamente intimado, o Estado de Santa Catarina, nas contrarrazões ao presente recurso, reiterou as razões do agravo regimental de ausência de interesse de agir (eDOC 49).
    A Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina – OAB/SC, a seu turno, também apresentou contrarrazões aos presentes embargos, sustentou que (eDOC 51).
    É o relatório. Decido.
    Analiso, preliminarmente, o pleito de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, nos termos do § 1º do artigo 1.026 do CPC.
    Ressalto, por relevante, que a OAB/SC informa, em suas contrarrazões aos presentes embargos, que já havia pleiteado no STJ (SS 3262) a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TRF na apelação no mandado de segurança: Processo nº 5010879-67.2017.04.04.7200 (eDOC 51,p. 1).
    Verifico que os efeitos suspensivos foram contemplados pela decisão proferida no âmbito da SS 3262, de relatoria do Min. Humberto Martins, datada de 20.10.2020, juntada aos autos eletrônicos por ocasião das contrarrazões aos presentes embargos, da qual se pode haurir que (eDOC 52, p. 1-4):
    “A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE SANTA CATARINA (OAB/SC), requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Terceira Turma do TRF4 na Apelação em Mandado de Segurança n. 5010879-67.2017.4.04.7200, que, nos autos da referida ação, acolheu questão de ordem para anular acórdão anteriormente prolatado, declarando nulo o Ato da Ordem dos Advogados do Brasil/SC que refez a lista sêxtupla e, por arrastamento, o ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que elegeu a lista tríplice para preenchimento da vaga de quinto constitucional destinada à advocacia do TJSC. 
    Na origem, Alex Heleno Santore impetrou mandado de segurança contra a Presidência da OAB/SC, que, ao conhecer fato superveniente, determinou a realização de nova lista sêxtupla bem como expediu comunicados ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Governo do Estado noticiando a invalidade da lista anteriormente realizada em razão do descumprimento por parte do interessado do requisito de comprovação de 10 anos de efetivo exercício da advocacia, necessário para inscrição no certame destinado ao preenchimento de vaga de desembargador referente ao quinto constitucional. 
    Destaque-se que o interessado participou da lista sêxtupla inicialmente realizada. Posteriormente, integrou a lista tríplice do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e foi nomeado pelo Governador do Estado, por meio do Ato n. 1.082, de 15 de maio de 2017, para o cargo de desembargador. 
    Contudo, a posse do interessado no referido cargo não se concretizou em razão da notícia de que o tempo de 10 anos de efetivo exercício da advocacia não ficou demonstrado em razão da omissão, pelo próprio interessado, de tempo exercido como servidor da justiça durante essa mesma década. 
    Além da impetração do referido mandado de segurança no âmbito da Justiça Federal, também foram ajuizadas as Ações Populares n. 50087664320174047200 e 50104552520174047200, que, ao serem processadas, acarretaram uma série de incidentes processuais de diversas ordens, inclusive tendo sido objeto de conflito de competência que chegou aos tribunais superiores no decorrer do tempo. 
    Importante registrar que a questão passou pela análise do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Conflito de Competência n. 155.873, entendeu ser a competência da Justiça estadual para o julgamento das referidas ações populares, decisão esta que foi questionada no Supremo Tribunal Federal por meio do ARE n. 1.244.246, que até o presente momento não transitou em julgado em razão da interposição de recursos contra a decisão proferida pelo relator, Ministro Edson Fachin, que, por seu turno, reconheceu a competência da Justiça Federal para a análise da questão. 
    Tendo em vista que a discussão relativa sobre qual o juízo competente para analisar a questão transcorreu no tempo de mais de dois anos, diversas decisões foram proferidas pelas autoridades nos mencionados processos, o que acarretou o seguinte estado de arte: – O TJSC, ao tomar ciência do não preenchimento dos requisitos para investidura no cargo de desembargador do interessado, instaurou o Procedimento Administrativo n. 000676-12.2017.8.24.0000, que, em decisão plenária de 11/8/2017, acolheu o pedido e desfez as listas tríplice e sêxtupla, reconhecendo a ilegalidade da participação de Alex Heleno Santore no certame; – o Governo estadual, cientificado da decisão acima, instaurou igualmente procedimento administrativo no âmbito da Casa Civil (n. SCC 4.981/2017), que, ao ser julgado, tornou sem efeito o ato de nomeação do interessado ao cargo de desembargador. 
    A questão encontrava-se relativamente resolvida, tendo inclusive a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 23/4/2019, julgado prejudicada a Apelação no Mandado de Segurança n. 5010879-67.2017.4.04.7200 em razão da perda de objeto. 
    Em virtude desses fatos, a OAB/SC realizou nova lista sêxtupla, sem a participação do interessado, que, apresentada ao Tribunal de Justiça, foi convertida em lista tríplice e, ao ser apresentada ao Governo estadual, acarretou a nomeação e posterior posse do Desembargador Osmar Nunes Júnior, que tem exercido a judicatura desde 19/6/2019. 
    Inconformado, o interessado, em 20/4/2020, mais de um ano após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 50309401520174040000, peticionou nos autos requerendo a efetivação da sua posse como desembargador no TJSC, tendo o pedido sido indeferido. 
    Em 11/5/2020, o interessado suscitou questão de ordem, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n. 50108796720174047200, que se encontrava pendente de análise de embargos de declaração, informando a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, que ainda aguarda julgamento de recurso, mas que reformou a decisão do STJ no CC n. 155.873 e definiu a competência da Justiça Federal para o processamento das ações populares já extintas pela perda de objeto. 
    Os embargos de declaração e a referida questão de ordem foram incluídos na pauta de julgamento e, em 6/10/2020, a egrégia Terceira Turma acolheu a questão de ordem “para anular o acórdão prolatado pela 3ª Turma na Sessão de 23 de abril de 2019 (Eventos 21 a 24) e julgar prejudicados os embargos declaratórios e, prosseguindo no julgamento, deu provimento ao apelo de Alex Heleno Santore e concedeu a segurança para declarar nulo o ato da Ordem dos Advogados do Brasil/SC que refez a lista sêxtupla e, por arrastamento, o ato do Tribunal de Justiça do Estado de SC que elegeu a lista tríplice”. 
    Daí o presente pedido de contracautela, em que a Ordem dos Advogados do Brasil/SC alega a ocorrência de grave lesão à ordem administrativa. 
    Em razão dos argumentos apresentados, a requerente pede ‘a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela 3ª Turma do TRF4 na apelação em Mandado de Segurança n° 5010879-67.2017.4.04.7200, obstando qualquer determinação para posse de Alex Heleno Santore para o cargo de Desembargador do TJSC’. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
     Cabe a suspensão de segurança em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). 
    (...)
    Registre-se, também, que a decisão que ora se combate levantou questões já superadas, uma vez que o ato de nomeação do interessado foi tornado sem efeito pelo Governador do Estado após processo administrativo que não chegou a ser questionado. 
    Ademais, a decisão judicial impôs obrigação de difícil realização, uma vez que o ato de nomeação de membro de Tribunal de Justiça oriundo do quinto constitucional é considerado complexo e exige, necessariamente, a participação de mais de uma autoridade para a sua efetivação. 
    No caso, a decisão judicial tornou nulos os atos realizados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Santa Catarina (lista sêxtupla) e o ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (lista tríplice), mas não incidiu quanto aos atos emanados pelo Governo do Estado, que tornou sem efeito a nomeação do interessado Alex Heleno Santore para o cargo de desembargador e posteriormente nomeou Osmar Nunes Júnior para o mesmo cargo. 
    Tal medida gera lesão à administração pública, uma vez que, além de invadir a autonomia do chefe do executivo para a escolha do ocupante do cargo vago, engessa a prestação jurisdicional estadual. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 
    (...)
    Assim, entendo demonstrados elementos concretos para a comprovação da ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo n. 5010879-67.2017.4.04.7200 até o trânsito em julgado do referido decisum”. 
    Passo, então, ao exame das razões do recurso, quanto à alegada ocorrência de erro material na decisão ora embargada. 
    De início, ressalto que, conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente revelam-se aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada.
    É que, na hipótese, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão envolvendo a questão dos autos, circunstância evidenciada pela documentação apresentada pelas partes, bem como pela decisão proferida na citada SS 3292, motivo pelo qual restabeleço a decisão monocrática exarada em 16.9.2020 (eDOC 33). 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir erro material, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, restabeleço a decisão anteriormente proferida (eDOC 33), mantendo-se, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso do ora embargante para assentar a competência da Justiça Federal na matéria.
    Julgo, ademais, prejudicados os agravos regimentais interpostos pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina (eDOC 34) e pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (eDOC 36). 
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 02 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente